Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE E EFICÁCIA. CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: "a) declarar a nulidade da contratação objeto desta ação, bem como a inexistência do débito de R$ 1.401,18; b) condenar a ré à restituição em dobro de todos os valores descontados no benefício previdenciário da autora oriundos do contrato objeto desta ação, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar de cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (contratação indevida – 07/08/2018 - Súmula 54 do STJ), autorizado o abatimento do saldo de R$ 1.224,72 (ID 177730471)."
2. A ré/recorrente, em síntese, sustenta que cumpriu todos os trâmites estabelecidos para a contratação, apresentando o contrato assinado pela autora/recorrida a os seus dados intransmissíveis. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, para reduzir a indenização arbitrada.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. O contrato firmado pela autora foi inserido, juntamente com a sua foto, documentos pessoais e declaração de residência devidamente assinada (ID 57881580). Ademais, a ré exibiu o comprovante de depósito realizado na conta bancária da autora (ID 57881582), documento que não foi impugnado.
7. Outrossim, importa ressaltar o fato de que a autora propôs a presente ação 5(cinco) anos depois do primeiro desconto, ocorrido em 2018. Esse contexto, somado à higidez dos requisitos de validade do contrato, descredencia a alegação de fraude no contrato de cartão de crédito consignado, sobretudo considerando que a autora apresenta intensa vida bancária, conforme retratam os extratos juntados aos autos (Acórdão 1778780, 07226833120228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Destarte, as provas produzidas atestam que a contratação foi legítima, válida e eficaz, bem como que o crédito foi disponibilizado na conta bancária da autora, segundo o comprovante do depósito bancário.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.